Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu - João Nunes Avelar Neto - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Sucede que o apelo deduzido em seu nome dispõe apenas sobre honorários advocatícios, o que obsta, ainda que fosse beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso, que seu patrono, ao recorrer em defesa de direito próprio, fosse agraciado com a extensão da salvaguarda (CPC, art. 99, §5o). Assim sendo, não obstante aviado o recurso em nome da parte, e não em nome do patrono destinatário da prestação almejada, assinalo ao douto advogado firmatário do recurso, em compasso com aludido dispositivo, o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator